Tribunal: TJSP
Processo: 1005044-97.2019.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Temas questionados que foram examinados de forma explícita – Impropriedade da via eleita para fins de reversão da conclusão – Prevenção – Matéria superada pelos efeitos da preclusão – Inexistência de confusão sobre o lote envolvido do litígio (n. 16) – Interdito proibitório – Ausência de posse

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Temas questionados que foram examinados de forma explícita – Impropriedade da via eleita para fins de reversão da conclusão – Prevenção – Matéria superada pelos efeitos da preclusão – Inexistência de confusão sobre o lote envolvido do litígio (n. 16) – Interdito proibitório – Ausência de posse qualificada – Reconhecimento da invalidade e ineficácia das cessões (21/08/2016 e 21/03/2019) de coisa alheia sem poderes de disposição e capacidade de transmissão – Ocupação clandestina e ilegítima, havendo ciência dos obstáculos – Vícios inequívocos de origem – Não convalidação dos atos nulos pelo decurso do tempo – Inteligência dos arts. 104, I e II, 166, II e VII e 169 do Código Civil – Usucapião e indenização por acessões – Inovação recursal típica – Improcedência da pretensão preventiva – Embargos rejeitados.